Tribunal: TJDFT
Processo: 0743521-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743521-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: 23.674.620 MARIA DOS ANJOS DE FREITAS, ATLANTIS TECHNOLOGIES LTDA EXCEPTO: DESEMBARGADOR ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de Exceção de Impedimento e Suspeição apresentada por AERO ROBOT VANT DRONE e ATLANTIS TECHNOLOGIES em face do Exmo. Desembargador RÓBSON VIEIRA TEIXEIRA DE FREITAS, em razão de sua atuação nos processos 0726312-97, 0722694-13, 0738751-09 e 0719572-89, na qualidade de relator. Os Excipientes alegam que: 1) o Excepto não poderia ter proferido a Decisão (ID 64166715), posto que o agravo interno é de competência exclusiva do órgão colegiado; 2) o Excepto não tinha competência regimental para decidir monocraticamente o agravo interno; 3) o Excepto não analisou as questões sob o argumento de que em outro agravo de instrumento o feito seria encaminhado a vara de outra comarca; 4) o Excepto decidiu sem dar à parte a oportunidade de se manifestar; 5) todas as decisões do Excepto se alinham à pretensão da requerida, ainda que de forma teratológica ou manifestamente ilegal. Pedem que a exceção de suspensão seja julgada procedente para que Excepto seja afastado pontualmente do julgamento dos agravos de instrumento 0726312-97.2023.8.07.0000, 0722694-13.2024.8.07.0000, 0738751-09.2024.8.07.0000 e 0719572-89.2024.8.07.0000 Inicialmente os autos foram distribuídos ao e. próprio Desembargador Róbson Vieira Teixeira de Freitas, o qual determinou a redistribuição do feito (ID 65104174). Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria. É o relatório. Decido. O presente incidente não ultrapassa a barreira da admissibilidade: os fatos narrados pelos Excipientes não consubstanciam, nem em tese, quaisquer das hipóteses de suspeição previstas no art. 145 do Código de Processo Civil. O incidente de suspeição cível é instrumento para discutir a parcialidade do juiz com base nas causas taxativamente estabelecidas no referido dispositivo legal, que prevê: “Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. § 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.” A exceção de suspeição deve ser rejeitada de plano quando se tratar de mero inconformismo da parte com decisão que lhe foi desfavorável sem que haja qualquer alegação de suspeição do magistrado, como é o caso dos autos. A propósito e apenas a título ilustrativo, registrem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRELIMINAR DE IMPEDIMENTO DE TODOS OS MINISTROS QUE COMPÕE A SEGUNDA SEÇÃO. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE BURLA AO JUÍZO NATURAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Preliminarmente, afasta-se, por ausência de mínimo respaldo legal, o alegado impedimento de todos os Ministros da Segunda Seção, constituindo mera tentativa artificial de burlar o princípio do Juiz Natural. 2. É intempestiva a presente Exceção de Suspeição, porque a decisão monocrática tida como causadora da suspeição do Ministro Relator, foi lavrada em 13/5/2022, e impugnada mediante diversos recursos nos quais não arguída a suspeição, a qual veio a ser interposta somente em 1o/2/2023, sem alegação de fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo do curso do prazo legal ou de posterior conhecimento de fato novo motivador da suspeição. 3. Ademais, o mero inconformismo com decisão desfavorável não rende ensejo à alegação de suspeição do magistrado, a qual somente se justifica diante de uma das situações constantes do rol taxativo do art. 145 do CPC/2015, o que não se constata no caso. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt na EXC na ExImp 27 / DF Agravo Interno na Exceção de Impedimento/Suspeição na Exceção de Impedimento 2022/0365383-3, Relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, j. 11/06/2024, DJe 14/06/2024). – grifou-se “AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O mero inconformismo com decisão desfavorável não dá oportunidade à alegação de suspeição do magistrado, porque, de acordo com o entendimento desta Corte, é imprescindível a demonstração cabal de uma das situações constantes do rol taxativo do art. 145 do CPC/2015, o que não se constata no caso. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl na ExSusp 222 / DF, Exceção de Suspeição 2021/0038044-0, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, j. 16/08/2022, DJe 26/08/2022)” – grifou-se. Da análise dos argumentos contidos no Incidente, há notório inconformismo com o fato de o Excepto ter proferido a Decisão (ID 64166715, Proc. 0722694-13.2024.8.07.0000), a qual não conheceu de agravo de instrumento interposto pelos oras Excipientes contra decisão proferida nos autos de origem (Proc. 0721773-85.2023.8.07.0001). Na decisão, o que ensejou o não conhecimento do agravo foi o fato que 8a Turma Cível já havida dado provimento a outro Agravo de Instrumento 0719572-89.2024.8.07.0000 para determinar a competência de uma das Varas Cíveis da Comarca de Natividade/TO para processar e julgar o feito originário. Assim, o Excepto reconheceu a perda superveniente do interesse recursal, pois caberia ao Juízo da Comarca de Natividade/TO reabrir a instrução ou ratificar a decisão saneadora do processo de origem, cujos provimentos deveriam ser impugnados naquele Juízo. Ou seja, a afirmação de que o Magistrado Excepto, ao reconhecer a competência de outro para julgar a causa, tinha interesse no julgamento do processo em favor de qualquer das partes não é crível. Acrescente-se que se trata de alegação genérica de que o magistrado possui interesse no julgado: não há sequer indicação de qual e do porquê o Excepto teria qualquer proveito no julgamento da causa ou de vínculo com as partes. Também ausente a descrição de fatos reveladores ou circunstâncias que pudessem indicar a suspeição do magistrado. Registrem-se, oportunamente, trechos da referida peça (ID 65054684): “10. Ocorre que o d. excepto não tinha competência regimental para decidir monocraticamente o agravo interno, pouco importa a magnitude de seus argumentos. 11. Com seu agir, negou vigência ao artigo 28, inciso III, do RITJDFT e usurpou a competência do órgão colegiado. 12. Houve manifesta intenção de impedir o conhecimento completo da matéria pelo Órgão colegiado e de evitar manifestação expressa do Desembargador Revisor e do Vogal. 13. Intenção lastreada em argumentos falaciosos, porque a r. decisão de saneamento não fixara nenhum ponto controvertido nem distribuíra o ônus da prova aos litigantes e, nesse compasso, não caberia ao Relator dizer o inverso: (...)14. Falaciosa também porque a narrativa dava a entender que a outra decisão proclamada no outro agravo, que deferira o desaforamento para NatividadeTO já era definitiva, ou seja, já havia transitado em julgado. 15. Na realidade, o julgamento do outro agravo de instrumento no 0719572- 89.2023.8.07.000 não apenas não havia transitado em julgado como era completamente NULO. 16. O julgamento daquele outro agravo de instrumento – no 0719572- 89.2023.8.07.0000 dera provimento à pretensão dos réus para que os autos digitais fossem enviados à Natividade-TO ao fundamento do artigo 53, inciso III, alínea “d”, do NCPC. 17. Entretanto, nas razões de interposição, os réus haviam postulado o desaforamento para Natividade-TO com base no artigo 101, do Código de Defesa do Consumidor e nos artigos 46, 64, inciso I e 337, do NCPC. E em nenhum outro mais. 18. O digno RELATOR-EXCEPTO e seus pares, porém, acolheram a exceção territorial com base apenas no artigo 53, inciso III, alínea “a”, do NCPC, fugindo do princípio da adstrição, da congruência ou correlação. 19. O excepto que liderou aquele voto, na condição de Relator, negou vigência ao artigo 492, do NCPC e deu de mão à jurisprudência reinante no próprio TJDFT. (...)20. O excepto descumpriu e negou vigência também ao artigo 10, do NCPC: (...)21. Todas as decisões de Sua Excelência, sem exceção de nenhuma, alinham-se e dão guarida às pretensões da parte requerida, ainda que de forma teratológica ou manifestamente ilegal. 22. A ação do RELATOR-excepto deixaram inconformadas as autoras e a Comunidade. 23. A contínua e reiterada imprecisão de suas decisões, somadas a interpretações desarrazoadas evidenciam rompimento do dever de imparcialidade, violação da PAR CONDITIO e descompromisso com a verdade dos autos. 24. A pretensão das excipientes, portanto, encontra guarida nos artigos 7o (deve o juiz zelar pela igualdade de tratamento às partes), 10 (juiz não pode decidir em nenhum grau de jurisdição com base em fundamento sobre o qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar), 11 (todas as decisões devem ser adequadamente fundamentadas), 14 (a norma processual não retroagirá), 145, inciso IV (há suspeição de juiz quando interessado no resultado da demanda), 489, § 1o, inciso III (invocar, o juiz, motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão), inciso IV (não enfrentar, o juiz, todos os motivos capazes de infirmar a conclusão), VI (deixar, o juiz, de seguir ENUNCIADO de Súmula ou precedente invocado), 492 (é vedado ao juiz proferir decisão diversa da pedida), do NCPC, no rtigo 28, inciso III, do RITJDFT (competência exclusiva do colegiado para conhecer e julgar agravo interno) e nos artigos 5o, incisos XXXV (lei não excluirá do exame pelo Judiciário de lesão ou ameaça a direito), XXXVI (lei não prejudicará direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada), LV (aos litigantes em processo judicial ou administrativo são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com todos os meios e recursos inerentes) e 93, inciso IX (decisões judiciais devem ser adequada e suficientemente fundamentadas), da Constituição Federal. 25. Esperava-se do Relator-excepto que cumprisse o artigo 28, inciso III, do RITJDFT e desse regular sequência no agravo interno, levando-o a julgamento pelo colegiado. 26. Esperava-se do Relator-excepto que não aplicasse texto de lei processual nova – Lei no 14.879/24, sobre fatos pretéritos que já estavam sob o manto da coisa julgada, de modo a assegurar o direito adquirido. 27. Esperava-se do Relator-excepto que descrevesse em seus relatórios os fatos exatamente como ocorreram ao longo da marcha processual. 28. Esperava-se do Relator-excepto que assegurasse, tempo integral, a PAR CONDITIO. 29. Esperava-se do Relator-excepto que se conservasse íntegro e nos limites do pedido e da causa de pedir dos agravantes, cumprindo exatamente a ordem cogente do artigo 492, do NCPC. 30. Esperava-se do Relator-excepto que abrisse prévia vista às partes, na hipótese de pretender adotar, de ofício, fundamento novo e extravagante, antes do julgamento do agravo, cumprindo, assim, a liturgia do artigo 14, do NCPC. 31. Esperava-se do Relator-excepto que não negasse vigência a nenhum dos artigos de processo civil ou da Constituição Federal acima apontados. 32. Esperava-se, finalmente, do Relator-excepto que mantivesse sempre a imparcialidade absoluta no julgamento das causas de que participa.” Observado que o verdadeiro intuito da parte é confrontar a decisão do Relator sem alegar qualquer fato que demonstre sua suspeição, o incidente não deve ser conhecido. A matéria suscitada deve ser objeto de recurso próprio que não é substituível por exceção de suspeição. NÃO CONHEÇO do incidente, com fulcro no art. 87, III, do Regimento Interno e art. 932, III, do Código de Processo Civil. Oficie-se e comunique-se a presente decisão ao Magistrado Excepto. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator